Tribunal: TJBA
Processo: 0343242-64.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0343242-64.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DOS SANTOS SANTANA

Advogado(s)
:
ANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIRAS

Advogado(s)
:
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA POR DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. NÃO NEGADA A CONTRATAÇÃO E NEM O USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO. TESE INSUBSISTENTE. NÃO INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE ABUSIVIDADE NOS CÁLCULOS. SENTENÇA DOTADA DE JURIDICIDADE. RECURSO DESPROVIDO

I - Trata-se de Apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou a Acionada a pagar o valor exigido pela parte autora. A apelante alega cerceamento de defesa, visto que foi indeferida prova pericial e não houve oportunização para apresentação de razões finais.

II - A preliminar não merece acolhimento. Com efeito, a própria Apelante requereu o julgamento antecipado e até considerou inócua eventual perícia:
“
Seja julgado antecipadamente o mérito, vez que inexistem elementos de prova tendentes certificar a existência de dívida –
não sendo uma perícia que certificaria tal fato
-, seja julgada integralmente improcedente a presente Ação.”
(ID 87762368 - negrito do original, destaque nosso)

III - Também não há nulidade pela ausência de intimação para razões finais, uma vez que o julgamento antecipado foi devidamente anunciado pelo julgador de piso (ID 87762370) e as partes não se opuseram (certidão de inércia de ID 87762373).
Preliminar rejeitada.

IV - No mérito, a Apelante não negou a contratação e nem o uso do cartão de crédito. Igualmente não impugnou o contrato, as faturas, as fichas de cobrança e o demonstrativo de débito colacionados aos autos.

V - Não há suporte legal para a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano e a Apelante não buscou qualquer outra parametrização que permitisse eventual adequação. A multa de 2% se mostra legal e a correção monetária foi informada pelo IGPM
e a Recorrente não confrontou a afirmação
, limitando-se a alegar “...
correção monetária divergente do índice oficial aplicado ao consumidor”
(contestação),

sem indicar inadequação e muito menos requerer substituição.

VI - Diante da impugnação meritória genérica e considerando a impossibilidade de conhecer de ofício eventual nulidade de cláusula contratual nos contratos bancários (Verbete 381 da Súmula do STJ), deve ser mantida a sentença em seu inteiro teor.

Recurso desprovido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

0343242-64.2013.8.05.0001.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, rejeitada a preliminar,
negar

provimento

ao
Recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de justiça